Tribunal: TJBA
Processo: 8054069-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054069-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ROSALIA LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NAIANA MAMEDE DOS SANTOS, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando a abstenção de descontos na conta corrente da Agravada, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Questão em discussão: saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, justificando a suspensão dos descontos, bem como a manutenção da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3. Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, uma vez que persiste controvérsia acerca da legitimidade dos descontos realizados, cuja solução demanda dilação probatória. Assim, correta a determinação judicial de suspensão temporária dos débitos.

4. A multa cominatória fixada em R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada ao montante de R$ 10.000,00, (dez mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estando em consonância com o entendimento firmado pelo TJBA em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

5.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É parte legítima para figurar no polo passivo da demanda a instituição financeira que realiza descontos diretamente na conta corrente da parte autora, ainda que o contrato objeto da controvérsia tenha sido firmado com terceiro. 2. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, justifica-se a concessão de tutela provisória de urgência para suspender descontos contestados judicialmente. 3. A fixação de multa cominatória, desde que respeitados os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, é medida adequada para assegurar o cumprimento de decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.789.501/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.10.2023; STJ, REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2018; TJBA, AI n. 8024939-92.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 12.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054069-54.2025.8.05.0000 oriundos da MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara-BA tendo como
Agravante BANCO BRADESCO S.A e como Agravada ROSALIA LOPES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA